Tribunal: STJ
Processo: 0008931-81.2004.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149697 - DF (2024/0086458-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO
AGRAVANTE
: JEFERSON MAXIMINO PINTO
AGRAVANTE
: JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LUCIANA BORGES LIMA
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA
AGRAVANTE
: NATALINO PEREIRA DA CUNHA
AGRAVANTE
: PATRICIA ROMANA BUCUR
AGRAVANTE
: WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA - DF001786A
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM APP.
MULTA. OCUPAÇÃO DE
QUANTUM
BOA-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. RAZÕES
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSAIS DISSOCIADAS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DASÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES
SÚMULA N. 283/STF.
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a impossibilidade de
regularização dos lotes inseridos em APP, a ocorrência de danos ambientais, a aplicação
de multa cominatória considerando o caso concreto e o afastamento da pretensão de
indenização e retenção por benfeitorias, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na

Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51608148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bbacab9-320b-4e0e-8b09-73ed8c12796c

III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando as
razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
IV – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
V – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bbacab9-320b-4e0e-8b09-73ed8c12796c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149697 - DF (2024/0086458-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO
AGRAVANTE
: JEFERSON MAXIMINO PINTO
AGRAVANTE
: JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LUCIANA BORGES LIMA
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA
AGRAVANTE
: NATALINO PEREIRA DA CUNHA
AGRAVANTE
: PATRICIA ROMANA BUCUR
AGRAVANTE
: WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA - DF001786A
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM APP.
MULTA. OCUPAÇÃO DE
QUANTUM
BOA-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a impossibilidade de
regularização dos lotes inseridos em APP, a ocorrência de danos ambientais, a
aplicação de multa cominatória considerando o caso concreto e o afastamento da
pretensão de indenização e retenção por benfeitorias, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando as
razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
IV – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

V – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCA DE FATIMA
contra a decisão mediante a qual conheci
BORGES CASADO e OUTROS
parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, dei-lhe parcial provimento, por
força do disposto nos arts. 1.026, § 2o, e 1.022 do CPC, ante a ausência de vício
integrativo, bem como da aplicação dos óbices das Súmula n. 7 desta Corte e, por
analogia, Súmulas ns. 283 e 284 do STF.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que o acórdão recorrido restaria
omisso acerca da alegação de que "os seus Lotes estão inseridos em área que já está
sendo regularizada pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília" (fl. 1.647e).
Aduzem que "a matéria relativa à violação aos dispositivos de Lei indicados
é de direito, não sendo o caso de aplicação da Súmula 07 deste Superior Tribunal de
Justiça" (fl. 1.649e).
Afirmam, ainda, que "se mantidos os acórdãos recorridos, que determinam a
demolição de suas moradias causará mais danos ambientais e sociais do que a
regularização das residências" (fl. 1.655e), bem como que "não há conclusão alguma
de que somente os lotes 01,02,04 e 06 da Chácara 28 são passíveis de regularização,
ao contrário, no Mapa constante às fls 15 do documento(EIA/RIMA) consta que a
Chácara 28-objeto da lide- EM SUA INTEGRALIDADE é de Zona Urbana de Expansão
e Qualificação, ou seja, não é APP, confirmada no Mapa Geotécnico de e-STJ Fl.
1232" (fl. 1.656e), o que afastaria a incidência das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 1.638/1.661e).
Impugnação às fls. 1.671/1.698 e 1.699/1.706e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão aos Agravantes.
Isso porque a parte ora agravante sustenta a existência de omissão no
acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto
não analisados os argumentos quanto:

"[...] ao conteúdo integral dos documentos de ID 14775213 páginas 4/5;
(a)
ID 14775203 página 1 a 69, bem como omissão à portaria 61 de 23 de
novembro de 2015 que aprovou as Diretrizes Urbanísticas aplicáveis ao
Setor Habitacional Bernardo Sayão(SHBS)";
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

ao "[...] documento atual de autorização ambiental no 004/2017- COFAU
(b)
/SUGAP/IBRAM e Laudo da Caesb que implantou o sistema de água e
esgoto na área, demonstrando que a Chácara de no 28 será regularizada
em sua integralidade, sem qualquer exceção de lotes dos recorrentes;
a "[...] os atos concretos da referida Empresa Pública e demais Órgãos
(c)
Públicos do Distrito Federal são todos no sentido de regularizar a situação
da moradia dos recorrentes, (...), ratificando que área é passível de
regularização, não podendo ser demolidas as moradias dos recorrentes"; e
à "[...] possibilidade de regularização fundiária e urbanística do Setor
(d)
Habitacional Bernardo Sayão, e, consequentemente, das Moradias dos
recorrentes" (fls. 1.335/1.336e).

No entanto, ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem analisou a
controvérsia nos seguintes termos (fls. 1.054/1.068e):

[...], não obstante a eventual estabilização desse setor habitacional, nem
todos os lotes estarão sujeitos à regularização por situarem-se dentro das
, sendo necessária a
Áreas de Preservação Permanente – APPs
desconstrução onde não houver possibilidade de ajustes para anulação das
interferências, consoante RIMA – fl. 54 (fls. 1.716 – id 14734188 – p. 54):
[...]
No mais, os recursos repetem, essencialmente, razões antes apresentadas
pelos apelantes e que foram analisadas na sentença, cujos fundamentos
adoto, como razões de decidir, com a vênia devida ao MM. Carlos Frederico
Maroja de Medeiros (fls. 673-681; 1639-1947 – ids 14775200 e 14734185),
com destaque para o id das folhas do processo físico mencionadas:
[...]
Circunstâncias fáticas
É incontroverso que os imóveis envolvidos na lide são de
propriedade pública. Tampouco há qualquer dúvida sobre a
ausência de qualquer ato jurídico lícito a amparar o
Ademais,
parcelamento e venda ocorridos na terra pública.
nenhuma das construções erguidas no imóvel público fora
.
precedida da indispensável autorização administrativa
A
perspectiva de a região sofrer processo de urbanização, o que é
tratado como a possibilidade de regularização não gera direito
algum aos invasores da área pública. Ao revés, a possibilidade
de regularização pressupõe o estabelecimento de condições
mínimas para que ocorra uma urbanização minimamente
Neste
racional e condizente com a preservação ambiental.
descortino, a retirada de construções ilegais é condição
necessária para a regularização das áreas onde tal
regularização seja efetivamente possível.
Direito de propriedade - a propriedade pública não pode ser
apropriada à força pelo particular, mas apenas por ato ou
contrato jurídico regular.
[...]
É óbvio que não há respaldo jurídico para o desvio de recursos
públicos.
Ademais, sendo o imóvel integrante do patrimônio público, é
direito inconteste do proprietário reclamar a sua restituição
.
contra quem quer que o esteja detendo ilegalmente
Área de Preservação Permanente - Necessidade de proteção
pelos órgãos públicos - Inconstitucionalidade da conduta
ambientalmente lesiva.
O art. 225 da Constituição Federal impõe o paradigma
preservacionista no trato da questão ambiental. Toda atividade
que ameace ou lesione o ambiente saudável é, pois,
inerentemente inconstitucional.
Não pode haver dúvidas de que a atividade de lotear e desmatar
área de proteção ambiental é ato ilícito por excelência. E é esta
: a ocupação combatida na ação civil
a situação dos autos
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

pública vem ocasionando danos ambientais em área de
proteção permanente, o que deve ser coibido o mais
urgentemente possível, de modo a estancar a lêsão já ocorrente.
Obrigação de indenizar o dano ambiental. Aquele que parcela,
aquele que constrói e aquele que permanece na construção
lesiva são responsáveis pela reparação. A ordem jurídica civil
determina que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado
a reparar.
O parcelamento ilegal promovido no imóvel público discutido nos
autos causou inequívoco dano à área de proteção permanente.
Dado que a integridade ambiental é interesse juridicamente
protegido pela Constituição, como dito acima, é indubitável o
dever de todos os que conjugaram esforços na composição da
alteração ambiental ilícita são obrigados a recompor o dano, o
que inclui os atuais ocupantes irregulares do imóvel. É
irrelevante que não tenham parcelado o imóvel, posto que é a
permanência
da
ocupação
na
região
vem
causando
efetivamente o dano ambiental. Se o parcelador criminoso abriu
as condições de possibilidade para a lesão ambiental, foram
exatamente os ocupantes que a concretizaram, o que atrai sua
.
responsabilidade pela recomposição
Natureza jurídica do parcelamento não autorizado do solo:
crime. O crime não pode ser considerado fonte de direitos a
quem dele se beneficia, por qualquer modo.
A ocupação existente no imóvel discutido nos autos fora
motivada por parcelamento não autorizado do solo.
Parcelamento irregular do solo é crime tipificado na Lei n. 6766
/79. Não se trata de crime de menor importância, como parece
ser crença geral e equivocada no Distrito Federal. É delito
gravíssimo, posto que prejudica toda a sociedade, na medida
em que a um só tempo viola direitos dos consumidores e do
ordenamento urbanístico. A urbanização criminosa desenfreada
já causou notórios e gravíssimos danos ambientais no Distrito
Federal, prejudicando inclusive as reservas hídricas locais, do
que resulta a triste realidade do racionamento de água que a
população brasiliense enfrenta nos dias que correm.
Crime é ato ilícito por excelência. Por ser ilícito, não é fonte de
direitos. Ainda que se afirme que os atuais ocupantes não
tenham sido os responsáveis pelo delito do parcelamento
criminoso, não há dúvidas que se beneficiam do produto do
delito praticado. Sendo fruto do crime, o parcelamento ilegal não
pode ser chancelado pelo Judiciário, nem gerar frutos para os
parceladores e terceiros beneficiários do delito.
Licença
para
construir:
exigência
constitucional
e
infraconstitucional. Função social da propriedade.
[...]
Logo, ainda que a ocupação dos particulares sobre o imóvel
mencionado nos autos tivesse algum respaldo jurídico (o que
não é o caso, pois os instrumentos de cessão de direitos
afiguram-se inválidos para qualquer fim de direito, posto que o
arrendatário original não estava autorizado a alienar, ceder ou
tampouco parcelar o imóvel público) ou mesmo que fossem
proprietários do imóvel, não estariam automaticamente
autorizados a erguer edificações ou alterar o estado de fato do
Toda e
bem, especialmente na área ecologicamente sensível.
qualquer edificação deve ser previamente autorizada pelo poder
público competente, sob pena de ser considerada irregular,
desafiando as sanções legais.
Não há prova de que as edificações que os particulares
pretendem eximir da ação fiscalizatória estatal tenham sido
licenciadas ou que tenham recebido carta de "habite-se". Se não
estão licenciada, a obra desconforme se submete às sanções
previstas no Código de Edificações do DF, especialmente a de
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

demolição imediata, posto que a construção em área pública
preservada não pode ser legitimada.
[...]
Direito à moradia - necessidade de ponderação entre os demais
interesses juridicamente tutelados, sobretudo prevalência do
interesse público sobre o particular, função social da
propriedade, legalidade da origem e objeto para a constituição
do direito.
O direito de moradia deve ser exercitado conforme a lei, mais
especificamente conforme a função social da propriedade (a
qual exige subordinação do proprietário ou possuidor aos
ditames legais, no uso do imóvel que se pretende destinar à
moradia). Não se pode permitir todo e qualquer ato em nome do
direito de moradia, posto que a moradia de um não pode
prejudicar o mesmo direito ou o direito de uma cidade
organizada e racionalmente planejada para os demais cidadãos.
Ou seja, em nome do direito de moradia, não se pode tolerar a
prática da invasão e de edificações construídas de qualquer
modo, normalmente causando lesões graves ao meio ambiente,
à ordem urbanística e ao restante da coletividade que,
honestamente, abstém-se de invadir e submete-se aos
programas oficiais de desenvolvimento habitacional, em
igualdade de condições para com outros cidadãos.
[...]
Ademais, recorde-se que por inviolabilidade do domicílio não se
pode compreender autorização para que qualquer cidadão
invada qualquer imóvel e construa conforme sua vontade, como
se seu direito ao domicílio o desonere do respeito aos direitos
Em
alheios, condição sem a qual não é possível uma sociedade.
nome da inviolabilidade do domicílio não se pode tolerar a
prática de atos incivis, até porque nenhuma norma é aplicada
isoladamente. O domicílio protegido constitucionalmente é
aquele erguido conforme a lei, e não o que a viola.
[...]
Princípio da Isonomia e seu exclusivo vetor de legalidade. O
direito não protege a igualdade entre infratores.
A isonomia só pode atuar para a extensão de direitos, e não de
ilegalidades. O fato de um ou vários agentes atuarem contra a
lei não confere aos demais cidadãos o "direito" de também
atuarem contra a lei. Até porque, em prol da coerência lógica,
uma mesma conduta não pode ser ilegal e legal ao mesmo
tempo.
[...]
Construções ilegais em área de preservação ambiental não são
benfeitorias, mas lesões a serem reparadas por quem as ergueu.
[...]
As casas construídas no imóvel alheio não são benfeitorias, mas
acessões.
Casas erguidas ilegalmente em área ecologicamente protegida
não aumentam a utilidade ou valor do imóvel, mas, ao contrário,
Logo,
lesionam ilegalmente a configuração ambiental da área.
não são benfeitorias, sob qualquer prisma que se tome.
Ainda que fossem benfeitorias, os particulares que as ergueram
não são possuidores, posto que não há posse de coisa pública
sem o necessário respaldo por ato ou contrato administrativo
regular. A ocupação de imóvel público tem uma única natureza
jurídica: esbulho. O esbulho é ato ilícito, incapaz de gerar
direitos para quem o pratica.
Longe de representar qualquer benefício para o ente público, as
acessões erguidas ilegalmente pelos particulares representam
prejuízo, posto que irão exigir recursos para a demolição,
remoção de entulhos e recomposição da área afetada.
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

Portanto, a pretensão de indenização e retenção por benfeitorias
.
afigura-se inteiramente injurídica
[...]
Os instrumentos particulares de cessão de direitos e contratos de
arrendamento firmados pelos réus, pertinentes à chácara em questão, são
impróprios para demonstrar a alegada ausência de promoção de dano
– que ocorrem no local, ao menos, desde o ano de 2002,
ambiental
elaborado
consoante laudo do Instituto de Criminalística – PCDF,
especificamente acerca da chácara 28 (fls. 128-144 – id 14732861 – p. 2-
18):
[...]
Outrossim, a obrigação de recuperar os danos causados independe da
configuração ou não do ilícito de parcelamento do solo pelos réus,
porquanto a permanência na área acarreta contínuo dano e inviabiliza a
respectiva recuperação.
Impõe-se, assim, aos degradadores ou a quem com eles concorreu de
alguma maneira (Lei 6.938/03, art. 4o, VII, c/c 14, § 1o), a responsabilidade
objetiva pela recomposição do meio ambiente (STJ, 2a Turma, R Esp
1454281/MG, Min. Herman Benjamin, julgado em 2016).
A Carta 82/2016-DEHAB (1.802) não ratifica o alegado direito dos réus de
permanecerem no local. Pelo contrário, encaminha informações acerca da
situação fundiária da Chácara 28, em cujos anexos, não obstante
identifique a área como inserida em “zona urbana”, assinala que pequena
parte dela foi contemplada na poligonal da URB 53/11 (fls. 1.808-9 – id
14734197 – p. 8-9):
[...]
Assim, essa qualificação não afasta a necessidade de proteção dos
recursos naturais das áreas de preservação sobrepostas, inequivocamente
existentes na região (fls. 1810 – id 14734197 – p. 10; fls. 1.694-1700 – id
14734188 – p. 34-38):
[...]
Informações posteriores – julho de 2015 – prestadas pela Secretaria de
Gestão de Território e Habitação – SEGETH e pela Gerência de Perícias da
Procuradoria Geral do DF (fls. 1.575-1611 – id 14734163-4-6), referem-se
exclusivamente à Chácara 28, sendo esclarecida a estratégia a ser adotada
nas questões envolvendo as APPs, tudo em consonância com as
recomendações do indigitado estudo ambiental, consoante memorial (fls.
1.598 – id 14734164 – p. 24):
[...]
Na informação no 324/2015 - Gerência de Perícias/Unid. Exc/Gab (fls. 1.609
/1.609v – id 14734166 – p. 11-2), fundada no estudo urbanístico e
ambiental para o setor habitacional, consta expressamente que os lotes da
Chácara 28, com exceção do 1, 2, 4 e 6, não são passíveis de
regularização:
[...]
Assim, é manifesta a impossibilidade de regularização integral das chácaras
dentre elas parte da de no 28,
situadas na ARINE Bernardo Sayão,
mormente ante a presença de APPs na área do empreendimento (fls. 1.694-
1.698 – id 14734188 – p. 32-36).
Não há, nos referidos estudos, a identificação de ajustes no perímetro dos
lotes em questão que possibilitem a eliminação das interferências
ambientais. Além disso, a alegada eventual infraestrutura urbana existente
no local, com oferta de serviços públicos e equipamentos comunitários, não
afasta o impacto ambiental gerado pelos degradadores.
Logo, uma vez que há indicação precisa dos lotes passíveis de remoção
dos ocupantes e a necessidade de reparação do local, desnecessário o
vindicado aguardo da efetiva implantação do setor habitacional.
Quanto às alegadas licenças de construção concedidas a três réus, nos
anos de 2010 e 2012 (fls. 1.816-1818v – id 14734197 – p. 16-18), não
comprovam a regularidade da obra, mormente, como no caso, pois
conforme se constata no
localizadas em área de preservação ambiental,
próprio formulário:
[...]
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

Quanto à multa cominatória fixada na sentença, foi concedido o prazo de 90
dias, desde o trânsito em julgado, para os réus requererem, junto ao
IBRAM, orientação para recuperação da área degradada.
Somente após a elaboração do referido plano e o transcurso de mais 90
dias, deverão custear a concretização das medidas, ou seja, trata-se de
prazo razoável sem incidência de multa.
A multa objetiva convencer o devedor a cumprir com a sua obrigação,
aplicável somente após o transcurso do prazo concedido.
O limite máximo das astreintes não merece redução, pois fixado em valor
razoável e proporcional, ante a especificidade do direito ambiental tutelado,
que visa a proteção de caráter transgeracional.
Indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e
honorários de advogado, salvo má-fé (Lei 7.347/85, art. 18), não
demonstrada no caso.
[...]
Nos termos do CPC 85, §11, majoro os honorários advocatícios fixados na
sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado das causas.
[...]
Adapto meu voto, quanto à multa, ao voto do Desembargador Sérgio
Rocha, estipulando-a individualmente em R$ 1.000,00 (um mil reais),

limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) individuais (destaques meus).

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ademais,
o tribunal
dos mesmos excertos supratranscritos, verifica-se que
de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos,
consignou
a impossibilidade de regularização dos lotes inseridos em APP, e a
(i)
ocorrência de danos ambientais (fls. 1.054/1.068e),
a aplicação de multa
(ii)
cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diante do caso concreto (fls. 1.103
e), bem como
o afastamento da pretensão de indenização e retenção por
(iii)
benfeitorias, em razão da não consideração como benefeitorias das casas construídas
em imóvel alheio, erguidas em área ecologicamente protegida (fl. 1.061e).
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, qual seja, reconhecer
a possibilidade de regularização dos lotes, porquanto
(i)
fazem parte do Setor Habitacional Bernardo Sayão, não estando em área de APP (fls.
1.338/1.343e; fl. 1.357e),
a necessidade de redução da multa, ante a ausência de
(ii)
prática de ilícito (fls. 1.349/1.352e); e
o direito de retenção em razão da ocupação
(iii)
de boa-fé (fls. 1.352/1.353e), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO.
MULTA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
7
e
211/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pretendendo condenar
os réus à obrigação de implementar o projeto de intervenção na área da
Serra da Grama, contaminada por mercúrio. Na sentença o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A partir do simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal
vinculada aos arts. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, o art. 41 da Lei n. 12.305
/10 e o art. 536, § l°, do CPC não foi objeto de debate pelo Tribunal de
origem, sob o viés pretendido pelos recorrentes, não obstante terem sido
opostos embargos de declaração.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211
do STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a
quo"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.172.051/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018
III - Outrossim, não há falar na espécie em prequestionamento ficto, a que
se refere o art. 1.025 do CPC, porquanto é assente nesta Corte que a
"admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/ 15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo
à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
), o
10/4/2017
que não ocorreu na espécie. No mesmo sentido: Aglnt no REsp n. 1.997.170
/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
30/6/2023
IV - Lado outro, observa-se que o acórdão recorrido está assentado em
fundamentação eminentemente constitucional - inviável de revisão por esta
Corte -, fazendo constar, à luz de tal compreensão, que:
"em se tratando de dano ambiental, não se discute se a atividade do
poluidor foi ou não licita, se houve ou não observância de regras e padrões
específicos, se houve ou não culpa ou dolo dos agentes do Estado. Afinal, o
ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a
modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à
prevenção e reparação do dano ambiental" (fl. 2.104). Todavia, tal
fundamentação não ficou rechaçada nas razões do recurso especial, o que,
também, impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 283
/STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.903.009/GO, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2022 e
30/5/2022
REsp n. 1.717.098/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2023
19/10/2023
V - Como se não bastasse, esta Corte, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo dano
ambiental é objetiva (art. 255, § 3°, da CF e art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938
/1981), informada pela teoria do risco integral (REsp n. 1.114.398-PR -
Tema n. 438; REsp n. 1.354.536-SE -Tema n. 681; REsp n. 1.137.284-MG -
Tema n. 707). Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte,
sedimentada, inclusive, no julgamento de recursos submetidos à
sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do
CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano
ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo
de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na
unidade do ato" (REsp n. 1.374.284/MG).
VI - Demais disso, como consabido, analisar se a conduta dos recorrentes
foi comissiva ou omissa, que se trata de área cuja contaminação antiga e
de área órfã demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
pretensão inviável na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
VII - Por fim, em relação à multa aplicada, melhor sorte não socorre aos
recorrentes. Isso porque, ao que se tem dos autos, esclareceu o Tribunal de
origem que "tampouco há o excesso alegado. Pelo contrário, a multa foi
reduzida de R$ 12.125.000,00 (referente ao descumprimento da tutela de
urgência no período de-22/08/2016 a
) para R$ 2.442.556,62,
19/12/2007
que corresponde ao valor orçado do projeto a ser executado" (fl. 2.105),
"justamente para que a multa cominatória mantivesse sua natureza
coercitiva e não se transformasse em instrumento de indenização e
enriquecimento sem causa da parte adversa" (fl. 2.150). Tais fundamentos,
além de terem sido mantidos incólumes nas razões recursais, são inviáveis
de reapreciação, tal como pretende a parte ora recorrente, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, vez que não há como se apurar se, diante da situação
fática da causa, o valor seria exorbitante ou desproporcional.
VIII - Consoante estabelece a jurisprudência desta Corte, "a revisão dos
valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que
vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ" (Aglnt no REsp n. 1.841.683/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
de
). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.987.440/MG, relator
24/9/2020
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
e AgInt no AREsp n. 1.375.975/MG, relatora Ministra Assusete
3/10/2022
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/10/2019
14/10/2019
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.611.536/MG, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AMBIENTAL. MULTA.
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

INDEFERIMENTO DE PROVA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não é possível analisar a pretensão de revisão da proporcionalidade da
multa fundamentada em acidente ambiental sem um amplo reexame das
nuances circunstanciais que tangenciam a hipótese, casuísticas ou não,
para se chegar à conclusão diversa.
2. A revaloração pressupõe a existência inequívoca de fatos incontroversos
e suficientes à análise da irresignação recursal, o que não ocorreu no
presente caso, visto que não há qualquer apontamento de qual seria a
possível premissa incontroversa apta para isso.
3. É entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça que cabe
ao juiz - entenda-se magistrado no sentido amplo, seja no primeiro ou no
segundo grau -, na posição de destinatário da prova, determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento e
indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias sem que isso importe
cerceamento de defesa, de forma que o reexame da questão esbarraria no
teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.230.116/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
22/6/2023

A par disso, quanto à questão relativa à possibilidade de regularização dos
lotes em análise, o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 1.054/1.
068e):

No mais, os recursos repetem, essencialmente, razões antes apresentadas
pelos apelantes e que foram analisadas na sentença, cujos fundamentos
adoto, como razões de decidir, com a vênia devida ao MM. Carlos Frederico
Maroja de Medeiros (fls. 673-681; 1639-1947 – ids 14775200 e 14734185),
com destaque para o id das folhas do processo físico mencionadas:
[...]
Circunstâncias fáticas
É incontroverso que os imóveis envolvidos na lide são de
propriedade pública. Tampouco há qualquer dúvida sobre a
ausência de qualquer ato jurídico lícito a amparar o
Ademais,
parcelamento e venda ocorridos na terra pública.
nenhuma das construções erguidas no imóvel público fora
.
precedida da indispensável autorização administrativa
A
perspectiva de a região sofrer processo de urbanização, o que é
tratado como a possibilidade de regularização não gera direito
algum aos invasores da área pública. Ao revés, a possibilidade
de regularização pressupõe o estabelecimento de condições
mínimas para que ocorra uma urbanização minimamente
Neste
racional e condizente com a preservação ambiental.
descortino, a retirada de construções ilegais é condição
necessária para a regularização das áreas onde tal
regularização seja efetivamente possível.
Direito de propriedade - a propriedade pública não pode ser
apropriada à força pelo particular, mas apenas por ato ou
contrato jurídico regular.
[...]
É óbvio que não há respaldo jurídico para o desvio de recursos
públicos.
Ademais,
, é
sendo o imóvel integrante do patrimônio público
direito inconteste do proprietário reclamar a sua restituição
.
contra quem quer que o esteja detendo ilegalmente
Área de Preservação Permanente - Necessidade de proteção
pelos órgãos públicos - Inconstitucionalidade da conduta
ambientalmente lesiva.
O art. 225 da Constituição Federal impõe o paradigma
preservacionista no trato da questão ambiental. Toda atividade
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

que ameace ou lesione o ambiente saudável é, pois,
inerentemente inconstitucional.
Não pode haver dúvidas de que a atividade de lotear e desmatar
área de proteção ambiental é ato ilícito por excelência. E é esta
: a ocupação combatida na ação civil
a situação dos autos
pública vem ocasionando danos ambientais em área de
proteção permanente, o que deve ser coibido o mais
urgentemente possível, de modo a estancar a lêsão já ocorrente.
Obrigação de indenizar o dano ambiental. Aquele que parcela,
aquele que constrói e aquele que permanece na construção
lesiva são responsáveis pela reparação. A ordem jurídica civil
determina que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado
a reparar.
O parcelamento ilegal promovido no imóvel público discutido nos
autos causou inequívoco dano à área de proteção permanente.
Dado que a integridade ambiental é interesse juridicamente
protegido pela Constituição, como dito acima, é indubitável o
dever de todos os que conjugaram esforços na composição da
alteração ambiental ilícita são obrigados a recompor o dano, o
que inclui os atuais ocupantes irregulares do imóvel. É
irrelevante que não tenham parcelado o imóvel, posto que é a
permanência
da
ocupação
na
região
vem
causando
efetivamente o dano ambiental. Se o parcelador criminoso abriu
as condições de possibilidade para a lesão ambiental, foram
exatamente os ocupantes que a concretizaram, o que atrai sua
.
responsabilidade pela recomposição
[...]
Licença
para
construir:
exigência
constitucional
e
infraconstitucional. Função social da propriedade.
[...]
Logo, ainda que a ocupação dos particulares sobre o imóvel
mencionado nos autos tivesse algum respaldo jurídico (o que
não é o caso, pois os instrumentos de cessão de direitos
afiguram-se inválidos para qualquer fim de direito, posto que o
arrendatário original não estava autorizado a alienar, ceder ou
tampouco parcelar o imóvel público) ou mesmo que fossem
proprietários do imóvel, não estariam automaticamente
autorizados a erguer edificações ou alterar o estado de fato do
Toda e
bem, especialmente na área ecologicamente sensível.
qualquer edificação deve ser previamente autorizada pelo poder
público competente, sob pena de ser considerada irregular,
desafiando as sanções legais.
Não há prova de que as edificações que os particulares
pretendem eximir da ação fiscalizatória estatal tenham sido
licenciadas ou que tenham recebido carta de "habite-se". Se não
estão licenciada, a obra desconforme se submete às sanções
previstas no Código de Edificações do DF, especialmente a de
demolição imediata, posto que a construção em área pública
preservada não pode ser legitimada.
[...]
Construções ilegais em área de preservação ambiental não são
benfeitorias, mas lesões a serem reparadas por quem as ergueu.
[...]
As casas construídas no imóvel alheio não são benfeitorias, mas
acessões.
Casas erguidas ilegalmente em área ecologicamente protegida
não aumentam a utilidade ou valor do imóvel, mas, ao contrário,
Logo,
.
lesionam ilegalmente a configuração ambiental da área
não são benfeitorias, sob qualquer prisma que se tome.
Ainda que fossem benfeitorias, o particulares que as ergueram
s
não são possuidores, posto que não há posse de coisa pública
sem o necessário respaldo por ato ou contrato administrativo
regular. A ocupação de imóvel público tem uma única natureza
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

jurídica: esbulho. O esbulho é ato ilícito, incapaz de gerar
direitos para quem o pratica.
Longe de representar qualquer benefício para o ente público, as
acessões erguidas ilegalmente pelos particulares representam
prejuízo, posto que irão exigir recursos para a demolição,
remoção de entulhos e recomposição da área afetada.
Portanto, a pretensão de indenização e retenção por benfeitorias
.
afigura-se inteiramente injurídica
[...]
Os instrumentos particulares de cessão de direitos e contratos de
arrendamento firmados pelos réus, pertinentes à chácara em questão, são
impróprios para demonstrar a alegada ausência de promoção de dano
– que ocorrem no local, ao menos, desde o ano de 2002,
ambiental
elaborado
consoante laudo do Instituto de Criminalística – PCDF,
especificamente acerca da chácara 28 (fls. 128-144 – id 14732861 – p. 2-
18):
[...]
Outrossim, a obrigação de recuperar os danos causados independe da
configuração ou não do ilícito de parcelamento do solo pelos réus,
porquanto a permanência na área acarreta contínuo dano e inviabiliza a
respectiva recuperação.
[...]
Assim, é manifesta a impossibilidade de regularização integral das chácaras
dentre elas parte da de no 28,
situadas na ARINE Bernardo Sayão,
mormente ante a presença de APPs na área do empreendimento (fls. 1.694-
1.698 – id 14734188 – p. 32-36).
Não há, nos referidos estudos, a identificação de ajustes no perímetro dos
lotes em questão que possibilitem a eliminação das interferências
ambientais. Além disso, a alegada eventual infraestrutura urbana existente
no local, com oferta de serviços públicos e equipamentos comunitários, não
afasta o impacto ambiental gerado pelos degradadores.
Logo, uma vez que há indicação precisa dos lotes passíveis de remoção
dos ocupantes e a necessidade de reparação do local, desnecessário o
vindicado aguardo da efetiva implantação do setor habitacional.
Quanto às alegadas licenças de construção concedidas a três réus, nos
anos de 2010 e 2012 (fls. 1.816-1818v – id 14734197 – p. 16-18), não
comprovam a regularidade da obra, mormente, como no caso, pois
conforme se constata no
localizadas em área de preservação ambiental,

próprio formulário (destaques meus).

Entretanto, a parte recorrente (ora agravante) deixou de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, alegando, tão somente, que "[...] consta
que a Chácara 28-objeto da lide- em sua integralidade é de Zona Urbana de Expansão
, ou seja, não é APP", devendo ser regularizada (fl. 1.357e), bem como
e Qualificação
que os Recorrentes devem ser "[...] indenizados devidamente pelo autor da Ação Civil
Pública/Distrito Federal e Terracap de todas as acessões e benfeitorias realizadas nos
Lotes (fl. 1.357e).
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas ns. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
.
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50740791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:52:56
Código de Controle do Documento: 770f02ca-eb6c-4e32-a999-5e188921fa17

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.149.697 / DF
Número Registro: 2024/0086458-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089318120048070001 20040110665569 20060110184962 89318120048070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO
RECORRENTE
: JEFERSON MAXIMINO PINTO
RECORRENTE
: JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: LUCIANA BORGES LIMA
RECORRENTE
: MARCELO PEREIRA MARTINS
RECORRENTE
: MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA
RECORRENTE
: NATALINO PEREIRA DA CUNHA
RECORRENTE
: PATRICIA ROMANA BUCUR
RECORRENTE
: WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA - DF001786A
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
Documento eletrônico VDA51582936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: b7c5d69b-179c-478d-80d4-7be97379bf1d

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO
AGRAVANTE
: JEFERSON MAXIMINO PINTO
AGRAVANTE
: JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LUCIANA BORGES LIMA
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA
AGRAVANTE
: NATALINO PEREIRA DA CUNHA
AGRAVANTE
: PATRICIA ROMANA BUCUR
AGRAVANTE
: WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA - DF001786A
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: b7c5d69b-179c-478d-80d4-7be97379bf1d